Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Furto privilegiado. Princípio da insignificância.
Não se reconhece a insignificância da conduta, ainda que o valor dos bens subtraídos seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato, se provada a habitualidade do acusado em crimes contra o patrimônio. Apelação não provida.